Tribunal: TJMT
Processo: 1037609-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037609-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), JESUS BARBOZA GARCIA - CPF: 065.873.211-00 (EMBARGANTE), DALVA REGINA ATTILIO GARCIA - CPF: 078.439.091-68 (EMBARGANTE), WALDOMIRO MENDES GOMES - CPF: 277.246.037-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WALDETE MENDES GOMES - CPF: 063.662.951-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WALDEMIR GOMES MARTINS - CPF: 146.835.471-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WALTELINA MENDES GOMES - CPF: 632.864.911-87 (EMBARGADO), WALDOMIRO MENDES GOMES - CPF: 277.246.037-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1037609-46.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

JESUS BARBOZA GARCIA e DALVA REGINA ATTILIO GARCIA

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE WALDETE MENDES GOMES, ESPÓLIO DE WALDEMIR GOMES MARTINS e ESPÓLIO DE WALTELINA MENDES GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JESUS BARBOZA GARCIA
e
DALVA REGINA ATTILIO GARCIA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

Os embargantes sustentam que o acórdão que negou a gratuidade da justiça é omisso e contraditório por não ter analisado devidamente a sua real capacidade contributiva, que deve levar em conta a idade avançada, as elevadas despesas médicas e essenciais, o comprometimento da renda e o valor residual disponível, e não apenas a existência de bens ou rendimentos brutos.

Alegam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, mas só pode ser afastada mediante provas robustas que demonstrem a disponibilidade financeira para arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar, o que, para eles, não foi explicitado pelo acórdão.

Argumentam, ainda, que há um erro de premissa jurídica ao confundir patrimônio com liquidez imediata.

Diante do exposto, os embargantes requerem o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes; e subsidiariamente, requerem, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, a manifestação expressa acerca da aplicação dos seguintes dispositivos: art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; arts. 98 e 99, §§2º, 3º e 7º, do Código de Processo Civil; art. 489, §1º, IV e VI, do CPC (Id. 34282869).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
HABILITAÇÃO
– DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.
”

A pretensão dos embargantes, delineada na peça de Id. 344282869, reside na alegação de omissões relevantes capazes de comprometer a exata compreensão da controvérsia especialmente no que concerne aos critérios jurídicos de aferição da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, que, no caso concreto, foram trazidos aos autos elementos relevantes que demandavam enfrentamento explícito, dentre os quais a condição etária avançada dos embargantes, a existência de despesas médicas contínuas e de elevado custo, o comprometimento substancial da renda mensal com gastos essenciais e a limitação do valor residual disponível após tais despesas.

A
o contrário do que afirmam, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento
do seu recurso de agravo de instrumento outrora interposto,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual.

No que tange às alegações, a decisão foi enfática ao considerar:
“Os documentos apresentados demonstram a percepção de rendimentos mensais significativamente superiores a R$13.000,00 (treze mil reais) somados, a existência de

veículos registrados em seus nomes e a movimentação de múltiplas contas bancárias
.
Tais indicativos, por si sós, já lançariam sérias dúvidas sobre a hipossuficiência declarada. Some-se a isso o fato de serem autores de uma ação que versa sobre propriedade rural de alto valor econômico, estimado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
,
o que, de modo iniludível, contrasta veementemente com a pretensão de gratuidade. Nessa perspectiva, e em respeito ao devido processo legal, os agravantes foram devidamente intimados para comprovar, de forma cabal, a alegada miserabilidade jurídica
.
Contudo, a resposta a essa intimação limitou-se à mera reiteração do pedido inicial, sem a apresentação
de

qualquer documento novo, robusto e contemporâneo

que fosse capaz de desconstituir os fundados indícios de capacidade econômica já presentes nos autos. O ônus da prova, nesse particular, recai sobre os que pleiteiam a benesse, e dele não se desincumbiram. Deveras, não se pode acolher,
per si
, as

alegações de despesas elevadas, a condição de idosos e a menção a um suposto golpe financeiro

quando estas vêm

desacompanhadas de provas concretas e contemporâneas que as corroborem
.
Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que os agravantes reafirmam tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal. Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante. Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família”
(sic).

Assim, o Tribunal, ao proceder a essa análise, considerou os elementos fáticos e jurídicos, proferindo juízo de valor motivado. A discordância da parte com essa conclusão não configura omissão ou contradição, mas sim o desejo de reabrir o mérito.

A decisão, portanto, não ignorou os documentos, mas os avaliou no contexto da prova e do grupo familiar, concluindo pela sua insuficiência para comprovar a hipossuficiência jurídica. Trata-se, repita-se, de uma valoração da prova já realizada.

O Tribunal, portanto, não desconsiderou a natureza da dívida, mas a interpretou como um fator que impõe um ônus maior à parte na comprovação da sua hipossuficiência, visando evitar a banalização do instituto da justiça gratuita.

Essa é uma opção hermenêutica da Corte, perfeitamente fundamentada, e não um vício intrínseco à decisão.

Por fim, no que concerne ao
prequestionamento
, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que não se exige a expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente ventilada e decidida, o que ocorreu na hipótese.

O acórdão examinou a questão da gratuidade de justiça à luz dos parâmetros legais e constitucionais, incluindo o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos pertinentes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Em suma, os presentes embargos de declaração refletem o mero inconformismo dos embargantes com o juízo de valor proferido pelo Colegiado, buscando, por via imprópria, a alteração do resultado do julgamento.

A função dos embargos não é reverter o que já foi decidido, mas sim aperfeiçoar a decisão em casos de vícios expressamente previstos em lei.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a rejeição da irresignação.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026